Tribunal: STF
Processo: RHC 125241
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Restauração de autos. Existência de cópia autêntica do feito. Desnecessidade de observância do procedimento previsto no art. 541, § 2º, do Código de Processo Penal. Cópia autêntica que se considera como original (art. 541, § 1º, CPP). Nulidade inexistente. Alegada ausência de cópia do verso do mandado de intimação da sentença, do qual constaria o desejo do recorrente de apelar da sentença. Questão relevante, diante do reconhecimento da intempestividade da apelação interposta pelo defensor. Matéria, todavia, não suscitada quando da restauração dos autos. Controvérsia a respeito da existência dessa manifestação de vontade. Questão insuscetível de resolução na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória. Recurso não provido.



    1. A existência de cópia autêntica dos autos torna dispensável o procedimento de restauração previsto no art. 541, § 2º, do Código de Processo Penal.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não admite, na via estreita do habeas corpus, questão controvertida que demande dilação probatória. Precedentes.



    3. O caráter documental do processo de habeas corpus torna inviável o exame de fatos despojados da necessária liquidez (RHC nº 106.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 3/4/12).



    4. Diante da ausência, nos autos restaurados, de cópia do verso do mandado de intimação da sentença, do qual supostamente constaria o desejo do recorrente de apelar, a controvérsia a respeito da tempestiva interposição desse recurso pelo próprio réu é insuscetível de resolução em sede de habeas corpus.



    5. Recurso não provido.